Tribunal: TJDFT
Processo: 0723643-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723643-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DA SILVA, CATARINA GIULIA SILVA CALLADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: WALDIR FRANCISCO DE LIMA DECISÃO 1. As autoras agravam da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Processo 0704326-40.2021.8.07.0006 - id 27538295), que, após intimá-las para comprovar a hipossuficiência, indeferiu a gratuidade de justiça por ausência de manifestação, determinando o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Preliminarmente, requerem a gratuidade de justiça, nos moldes do CPC 99, § 7o. Alegam que não podem suportar, sem prejuízo da própria subsistência ou da família, os custos financeiros do processo e que a comprovação da renda não é condição para o deferimento da gratuidade de justiça, possuindo as declarações de hipossuficiência, juntadas na origem, presunção de veracidade. Requerem o efeito suspensivo. 2. Não constato o fumus boni juris necessário ao deferimento do efeito suspensivo. A presunção inerente à declaração de hipossuficiência é relativa, motivo pelo qual não subsiste quando desacreditado por elementos constantes dos autos (CPC 99, § 2o). Por isso o Juízo a quo concedeu a oportunidade para a comprovação da necessidade do benefício, mas as agravantes não a aproveitaram. Acrescento que o valor do preparo é irrisório e, por isso, insuficiente para comprometer a subsistência das agravantes e de sua família. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Venha o preparo no prazo legal, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator